Tribunal: CARF
Processo: 13839.001870/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001870/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.342 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE. COMPENSAÇÃO NA DAA
O imposto comprovadamente pago antecipadamente, referente a rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste, pode ser compensado do imposto a pagar
apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que não seja nos cálculos do lançamento
considerada como recebida a restituição de R$ 729,83 indicada na Declaração de Saída exercício
2003.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-40.571 da 3a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 34 e segs.).
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2005, onde foi glosado imposto
complementar/carnê-leão
de
R$
8.341,29,
conforme
notificação
no
2006/
608451549285128, de 10/05/2010, fls. 23/25, resultante de revisão do lançamento
(SRL), que está sendo exigido com o acréscimo de juros e multa de mora.
A revisão de ofício resultara em agravamento da notificação anterior, n°
2006/608400481552107, de 30/11/2009, que exigia imposto de R$ 5.242,41, também
por glosa do imposto complementar (fls. 17/20).
De acordo com o relatório fiscal da notificação impugnada, o imposto
complementar/carne-leão de R$ 8.341,29 foi glosado porque se tratava de imposto
retido na fonte incidente sobre o levantamento judicial no processo no 95.748211-9,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001870/2010-75
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.342 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001870/2010-75

junto a 39a Vara Cível do Forum Central SP, em 21/10/2005, em favor de ESSIO
LOURENÇO CICCIONI (CPF 467.788.708-00), e não do seu procurador José Carlos
Ferreira.
O impugnante apresenta cópia de DARF para comprovar os valores pagos sob o código
0246 (imposto complementar), no total de R$ 3.098,88 e DARF de R$ 5.017,40, pago
em 21/10/2005, sob o código 0588 (imposto retido na fonte sobre trabalho sem vínculo
empregatício). Teria havido erro no código deste último pagamento. Pede para retificá-
lo para o código 0246 (imposto complementar).

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O impugnante pretende se beneficiar do imposto de R$ 5.017,40 recolhido em
21/10/2005 sob o código 0588 (imposto retido na fonte sobre trabalho sem vínculo
empregatício). Não traz, porém, qualquer documento para refutar o motivo da glosa, ou
seja, que se trata de imposto retido na fonte sobre levantamento judicial em favor do seu
cliente, Essio Lourenço Ciccioni em 21/10/2005, e não imposto complementar que o
tivesse onerado. Incorreta a retificação do DARF sem provas que contrariem esta
constatação.
Os demais comprovantes atestam recolhimentos sob o código 0246 em maio de 2005 no
total de R$ 3.098,88. Como estes pagamentos não foram efetuados em 21/10/2005, não
podem se referir à retenção na fonte nesta data, mencionada na notificação. Cabe assim
o seu aproveitamento na declaração do autuado.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar o crédito
tributário de R$ 3.098,88 e manter a exigência do imposto suplementar de R$ 5.242,41,
acrescido de juros e multa de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que o
imposto pago refere-se a honorários advocatícios recebidos em ação judicial em que atuou como
procurador e junta documentação comprobatória.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar (mensalão)

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.342 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001870/2010-75

Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por
compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar (mensalão), uma vez que o
valor em questão (R$ 5.017,40) foi recolhido sob o código 0588 (imposto retido na fonte sobre
trabalho sem vínculo empregatício), quando em conformidade com o declarado o código deveria
ser 0246 (imposto complementar).

Restituição indevida a devolver
A esse respeito, o recorrente alega que, em sentido diverso do que sustentou o
acórdão recorrido, não recebeu a restituição constante de sua Declaração de Saída Definitiva
2003, ano calendário 2003, no valor de R$ 729,83, pela simples razão de que a última restituição
recebida foi depositada em sua conta no Banco do Brasil em 15/10/2003, enquanto que a
Declaração de Saída Definitiva somente foi transmitida em 29/04/2004, logo posteriormente.
De fato, a consulta aos sistemas da Receita Federal de fl. 12, bem como Recibo de
Entrega de fl. 68, apontam a data de recepção da declaração como sendo 29/04/2004, e a
consulta de fl. 50 indica o resgate do valor de R$ 1.105,14 como tendo sido efetuado em
15/10/2003, logo em data anterior à da transmissão da declaração de saída. É possível deduzir,
com bastante segurança, que a restituição considerada como recebida pela DRJ refere-se não à
declaração de saída do país, mas sim à Declaração de Ajuste Anual exercício 2003, ano-base
2002, essa transmitida em 16/04/2003, conforme recibo de fl. 67.
Desta forma, voto no sentido de que não seja nos cálculos do lançamento
considerada recebida a restituição de R$ 729,83 indicada na Declaração de Saída exercício 2003.
Ao liquidar o valor a cobrar, deve a unidade da Receita Federal confirmar o não
pagamento da referida restituição em data posterior a 15/10/2003.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para que não seja nos cálculos do lançamento
considerada como recebida a restituição de R$ 729,83 indicada na Declaração de Saída exercício
2003.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Original